Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717948-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA EUNICE FERREIRA MOURA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0707156-11.2019.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (executados), homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelas partes, ao fundamento de existência de preclusão (ID 91195096, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26199493), os agravantes sustentam que a decisão agravada merece reforma, pois o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Narram que foi garantido o direito de atualização do crédito por indicie idôneo de correção monetária após definição do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE. Alegam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, além do que o não provimento do recurso violaria os artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil. Apontam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Esclarecem que, no caso dos autos, o erro foi tempestivamente apontado. Asseveram que a atualização dos cálculos deve ser feita pela aplicação dos índices que reflitam a perda do poder aquisitivo, não sendo possível a utilização de índices que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo. Apontam para a inexistência de preclusão. Argumentam que, mesmo que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis, a posterior declaração de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Salientam que não poderia o Juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas e afrontar o disposto no artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Aduzem que o índice vigente á época era a TR, de modo que não poderiam discordar dos cálculos então realizados. Defendem que, a partir da modificação do estado do direito, devem ser afastados os efeitos da preclusão. Indicam que correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício e a qualquer tempo, além de ser considerada pedido implícito, nos termos do artigo 322, § 1°, do Código de Processo Civil. Destacam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, sendo hipótese de relação jurídica de trato continuado, que excepciona a preclusão pro judicato, na forma do artigo 505, inciso I, do Diploma Processual Civil. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo, com o acolhimento da impugnação, determinando-se ao Juízo da causa a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja aplicado, a partir de 30.6.2009, o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição da TR. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 26199494). Intimados a esclarecessem a admissibilidade do recurso quanto ao fundamento relativo à preclusão da decisão de ID 48479733, os agravantes atravessaram a petição de ID 26835575, em que enfatizam o enfrentamento da questão e a necessidade de conhecimento da insurgência. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar vindicado pelos agravantes. Isto porque, a despeito da relevância das alegações recursais, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito alegado. A questão suscitada pelos agravantes não é pacífica neste Tribunal de Justiça e, considerando a natureza da verba pleiteada, há vedação expressa na concessão do pedido, na forma do que estabelece o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, também não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator